Tribunal: STF
Processo: ARE 1317090
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão por mim proferida que, apoiada no Enunciado 279 da Súmula/STF, não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto pela Vale Manganês S.A.
    Sustenta a embargante que a decisão monocrática padece do vício a que se refere o art. 1.022, III, do CPC. 
    Ao final requer “(…) a embargante sejam providos e atribuídos efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração para que, sanando-se o erro material ora indicado, seja revogada a determinação relativa à majoração dos honorários, eis que incabível”. 
    Passo a apreciar os presentes embargos de declaração.  E, compulsando os autos, observo que, de fato, a decisão determinou a majoração dos honorários advocatícios. 
    Impõe-se, portanto, para os fins especificamente visados pela parte embargante, afastar a majoração da verba honorária imposta na decisão anteriormente proferida. Desse modo, determino a substituição do parágrafo posterior à parte dispositiva do ato em questão pelo seguinte: 
    “Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.”
    Ante o exposto, recebo os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para os fins referidos.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator